Tribunal: TJES
Processo: 5007256-96.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007256-96.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ILSON RABELLO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007256-96.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:

ILSON RABELLO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO SUPERIOR EM AMIS DE 50% DA MÉDIA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PELO BACEN. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS COLEGIADOS RECURSAIS. PUIL Nº 009/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ILSON RABELLO
em face do
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese,

o autor requer a revisão do seu contrato com a requerida, posto entender que foi compelido a pagar valores abusivos e indevidos pelos serviços de “Tarifa de Avaliação de Bem - R$180,00; Registro de Contrato - R$401,60 e Tarifa de Cadastro - R$ 799,00”. Assim, requer a devolução em dobro das referidas cobranças, bem como ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Firme em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS

para:

CONDENAR
a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente os valores pagos à guisa de TARIFA DE CADASTRO (R$ 290,60) e TARIFA DE AVALIAÇÃO (R$ 180,00) que perfazem, já em dobro, o montante de R$ 941,20 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se tão somente juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO
na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários nesta fase, pelo exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4182114, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada posto que os contratos são regidos pelo princípio
Pacta Sunt Servanda,
bem como que não há falar em abusividade das tarifas e a impossibilidade da repetição do indébito em dobro. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a devolução simples dos valores descontados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Em relação a Tarifa de Cadastro, sabe-se que a mera inserção contratual não enseja abusividade. Entretanto, se os valores cobrados forem abusivos, tal cláusula deverá ser reputada ilegal.

Neste sentido, a consolidação de entendimento do Colegiado Recursal do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13, afirmou que:

[...] É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão,
podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado
. Sobre a restituição em dobro: A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. [...] (TJES, Colegiado das Turmas Recursais. Pedido de Uniformização de Lei Nº 009/13 Juiz de Direito – Relator Maurício C. Rangel. Decisão: unanimidade de votos.) (original sem destaque).

Assim, conforme o entendimento do Colegiado Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), necessário se faz demonstrar a excessividade dos valores cobrados.

Compulsando os autos, tenho que restou configurada a abusividade do valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$799,00), eis que superou, em mais de 50%, o patamar médio apurado pelo Banco Central (R$508,40)1, à época da contratação (15/03/2019).

Neste sentido:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADUZINDO QUE TARIFA DE CADASTRO COBRADA NO CONTRATO ESTÁ DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E NÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PATAMARES MÉDIOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CAUSA MADURA. PARTE REQUERIDA CITADA PARA O RECURSO, TENDO ESGOTADO ELEMENTOS DE DEFESA EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CELERIDADE NECESSÁRIA AO RITO DOS JUIZADOS. TAC NO VALOR DE R$990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
TARIFA MÉDIA PARA CONTRATOS DE FINANCIAMENTO EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO NO VALOR DE R$390,80 (
https://www.bcb.gov.br /fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp
.) TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN.
ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE

UNIFORMIZAÇÃO AO COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. SENTENÇA

REFORMADA EM PARTE SENDO RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E POR CONSEQUÊNCIA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE NO PATAMAR DE R$599,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), DE FORMA SIMPLES. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. (original sem destaque).

No que se refere a Tarifa de Avaliação de Bem, tendo em vista que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar que realmente prestou o serviço, tenho por bem declarar a abusividade do referido encargo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recurso repetitivo (Resp nº 1.578.553 / SP), que afirmou:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (original sem destaque).

Em contrapartida, entendo que a sentença merece modificação quanto à condenação da repetição do indébito em dobro, uma vez que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS
)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença nos termos da fundamentação supra, a fim de alterar a condenação do recorrente e DETERMINAR a repetição do indébito de forma SIMPLES (R$470,60).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________

1
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legadourl=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)